Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal que julgou parcialmente os pedidos iniciais, condenando a ré a refaturar as contas de água dos meses de novembro e dezembro de 2020 de acordo com a média mensal de consumo - R$ 341,50 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

2. Recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a ré defendeu, preliminarmente, a incompetência dos juizados para processar e julgar a causa, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, que o hidrômetro do autor encontrava-se regular e que apurou corretamente o volume de água utilizado na residência quanto aos meses de novembro e dezembro de 2020, de forma que a cobrança de valores a maior e de acordo com consumo são legítimos. Ponderou que eventual vazamento interno não é de responsabilidade da empresa pública ré. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Preliminar de incompetência. A Caesb aduziu que a lide não pode ser resolvida sem a realização de prova pericial no hidrômetro. A prova pericial somente devera ser produzida quando indispensável ao julgamento da causa. No caso concreto, o hidrômetro não mais se encontra instalado na residência do autor e há nos autos comprovação do consumo médio mensal (20 m3) e do injustificado aumento da fatura nos meses de novembro e dezembro de 2020, cujo consumo foi medido em 123m3 e 142m3. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, pois o autor e réu enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente.

6. Assim, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, pois constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte consumidora, aliado à verossimilhança das suas alegações.

7. Está comprovado nos autos o consumo médio de água na residência do autor (20m3) e que, após a realização de vistoria por empresa caça vazamentos, nenhuma irregularidade foi constatada na tubulação da residência. O autor entrou em contato com a Caesb que trocou o hidrômetro. Após a troca, as faturas voltaram a medir o consumo médio registrado anteriormente aos meses de novembro e dezembro.

8. Não há nenhuma prova nos autos a comprovar o efetivo consumo nos meses impugnados ou demonstrar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03) – ao contrário a empresa caça vazamentos não encontrou qualquer vazamento proveniente da tubulação interna (ID n . 27095227). Por fim, repisa-se que após a troca do hidrômetro o consumo medido voltou à média.

9. Portanto, mostra-se correta a conclusão consignada na sentença, sendo medida imperativa a revisão da conta/fatura de fornecimento de água, nos termos do valor médio das faturas anteriores, conforme estabelecido pelo juízo de origem.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.